Tribunal: TJSP
Processo: 2189959-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. TAXA ASSOCIATIVA. ASSOCIAÇÃO INEQUÍVOCA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A executada, cuja obrigação foi reconhecida por sentença transitada em julgado, é parte legitima para figurar no polo passivo do cumprimento de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. TAXA ASSOCIATIVA. ASSOCIAÇÃO INEQUÍVOCA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A executada, cuja obrigação foi reconhecida por sentença transitada em julgado, é parte legitima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença;
2. As taxas associativas são obrigações de natureza pessoal e não propter rem, pois decorrem da condição de associado e não de proprietário do imóvel;
3. Não é possível a denunciação a lide quando o caso concreto não se enquadra nas hipóteses legais do artigo 125 do Código de Processo Civil.